Tribunal: TJSP
Processo: 0011154-43.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Furto qualificado – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Redução das penas – Fundamentação suficiente para majoração das penas, mas em patamar inferior, na primeira fase - Proporcionalidade – Continuidade delitiva – Pena de multa - Recurso da defesa PROVIDO.